Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-42.2020.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos, etc...
Verifico que o presente feito fora julgado em conjunto com o processo 1002518-84.2019.8.11.0005, por se tratar de fatos conexos, tanto que a Relatora daquele recurso, que é preventa, Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa retirou o processo de pauta de julgamento e solicitou os presentes autos para julgamento conjunto.
Ante o exposto, em face da prevenção e do julgamento conjunto dos processos, DETERMINO que este Recurso Inominado seja redistribuído àquela Relatora.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito